Tribunal: TJDFT
Processo: 0726282-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. PENHORA. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REQUISITOS MATERIAIS. OBSERVÂNCIA. INSTRUMENTO VÁLIDO E EFICAZ. NEGÓCIO ENTABULADO ENTRE O EXECUTADO E O TERCEIRO ADQUIRENTE. APERFEIÇOAMENTO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. PRESUNÇÃO INEXORÁVEL. POSSE E PROPRIEDADE. TRANSMISSÃO DE DIREITOS ANTECEDENTE À CONSTRIÇÃO. EVIDENCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA (STJ, SÚMULA 84). PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE FATO. PROVA ORAL. PRODUÇÃO. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS FIXADOS (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova testemunhal desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
2. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabíveis, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
3. É legítima a defesa do direito de posse do promitente comprador com lastro na subsistência de instrumento particular de promessa de compra e venda ou cessão de direito, conquanto não registrado, por meio dos embargos de terceiro, desde que devidamente comprovada sua condição de senhor, detentor ou de possuidor, pois condição e requisito imprescindível ao reconhecimento da pretensão veiculada sob a via incidental de natureza constitutivo negativa.
4. O fato de a promessa de compra e venda de imóvel não ter sido registrada não obsta que o promissário adquirente, municiado com os direitos que lhe irradiara, defenda-os e resguarde a posse que ostenta contra qualquer ato turbativo ou esbulhador, incumbindo-lhe, contudo, revestir de higidez o instrumento negocial e evidenciar que ostenta a condição de possuidor de forma a ilidir os atos que incidiram sobre o bem, maculando os direitos que sobre ele ostenta.
5. Consoante há muito estratificado e conforme orientação firmada no entendimento sumular n. 84 do STJ, ao possuidor de boa-fé assiste o direito de defender a posse do bem adquirido via de compromisso de compra e venda, independentemente de registro em cartório imobiliário, inteligência que se aplica à hipótese de contrato de cessão de direitos, derivando que, exibido instrumento negocial que tivera como objeto a transmissão dos direitos inerentes ao imóvel e não sobejando nenhum elemento apto a infirmar sua legitimidade, ao adquirente deve ser resguardada proteção destinada a obstar que o bem seja expropriado em ação estranha à sua pessoa.
6. Atestado por chancela notarial aposta no instrumento negocial que a promessa de compra e venda e outras avenças que envolvera o imóvel fora consumada em data substancialmente antecedente à penhora que viera a atingi-lo e que, no momento da consumação do negócio, não subsistia óbice à sua consumação por não exibir indisponibilidade anotada na matrícula do imóvel negociado, não subsistindo, destarte, nenhum elemento apto a induzir que o adquirente agira de má-fé, o que é corroborado pela data em que consumada a aquisição e pelas obrigações que assumira, o negócio se reveste dos atributos que lhe são inerentes, legitimando que aparelhe pretensão visando a desconstituição da penhora que somente tempos depois viera a atingir a coisa negociada.
7. Consubstancia direito fundamental constitucionalmente resguardado a salvaguarda segundo a qual ninguém pode ser expropriado do seu patrimônio à margem do devido processo legal, traduzindo os embargos de terceiro instrumento destinado a conferir materialidade a esse enunciado por estar vocacionado a obstar que terceiro estranho à relação processual tenha seu patrimônio expropriado e direcionado à realização de obrigação que não lhe diz respeito.
8. O manejo do direito ao recurso e as alegações agitadas pela parte ré com a finalidade de subsidiar o apelo que formulara na conformidade da moldura de fato descortinada não implica alteração da verdade nem conduta caracterizadora de litigância de má-fé, encerrando simples exercício do direito subjetivo que a assiste e alinhamento de fundamentação dialética em face do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, não podendo a pretensão recursal assim formulada, não compreendendo a subversão da verdade nem utilização maliciosa do processo, ser reputada como apta a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, ainda que refutado o aduzido e desprovido o inconformismo.
9. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 1o, 2o, 11 e 14).
10. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários advocatícios fixados. Unânime.